Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700927-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO ABREU BRAGA AGRAVADO: WEVERSON CLAYTON DE LIMA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Abreu Braga contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709295-44.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do cartão de crédito do Agravado, nos seguintes termos: “1. O artigo 517 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, o que foi requerido pela parte exequente. Defiro a inclusão da parte executada em órgãos de restrição de crédito. Expeçam-se ofícios. 2. A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Lado outro, não responde a parte devedora pela dívida com a sua personalidade ou outros direitos extrapatrimoniais. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática com os demais dispositivos do mesmo diploma legal, dentre os quais o artigo 789. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora (responsabilidade patrimonial). Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos, de natureza extrapatrimonial, da parte devedora, como o direito de locomoção e os direitos da personalidade, ainda que as tentativas de satisfação do crédito por todos os meios de excussão disponíveis tenham se esgotado até o momento. Diante de tais razões, indefiro o pedido de suspensão da CNH e de cartões de crédito. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta ordinária de consulta para atender aos interesses individuais de credores que buscam bens passíveis de penhora. Para consulta de bens imóveis em nome da parte devedora, existem ferramentas de consulta online, a qual a própria parte poderá ter acesso sem qualquer tipo de intervenção deste juízo, a exemplo do sistema ERIDF. A presente decisão está fundamentada em recentes posicionamentos do E. TJDFT, que indeferiu a utilização destas ferramentas. Inclusive, a decisão a seguir copiada é suficientemente clara em destacar que o dever de instrução processual é ônus que compete à parte, bem como tais bases de dados são disponíveis à parte extrajudicialmente, vide: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. (Acórdão 1344295, 07083035820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nessa toada, indefiro o pedido de pesquisa de bens via CNIB. 4. Indefiro a expedição de ofício ao INSS, porquanto o que pretende a parte credora é a penhora de ativos salariais da parte devedora, a qual encontra expressa vedação do art. 833 do Código de Processo Civil. Ademais, é desnecessária a expedição do ofício ao INSS, uma vez que o sistema INFOSEG já declina eventuais informações trabalhistas. Desta forma, conforme detalhamento anexo, não constam informações de eventual órgão empregador do devedor. Inclua-se o nome do devedor em cadastro de inadimplente, conforme determinado pela primeira parte desta decisão.t Fica a parte credora intimada a prover o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que não serão repetidas diligências em curto espaço de tempo, bem como o fato deste juízo já ter utilizado todas as ferramentas a disposição nos autos”. Em síntese, o Agravante argumenta que o Agravado nunca compareceu em juízo para se defender nem efetuou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora. Acrescenta que todos os meios disponíveis para buscar bens para satisfazer o crédito em execução foram infrutíferos e que a inscrição do nome do Agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito não surtiu efeito esperado. Defende que as circunstâncias do caso autorizam o emprego das medidas coercitivas atípicas postuladas, pois se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis para induzir o Agravado a adimplir o débito, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Sustenta que a apreensão da CNH e do passaporte não viola o direito de ir e vir do devedor nem representa medida perpétua, mas apenas visa a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do seu crédito. Destaca que o crédito perseguido tem natureza alimentar, direito fundamental de primeira ordem, e que a suspensão da CNH e do cartão de crédito não viola a dignidade do devedor de crédito alimentício, ao revés, impede o seu superendividamento. Colaciona jurisprudência a fim de reforçar a sua tese. Requer a tutela antecipada recursal para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o cartão de crédito do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados, confirmando a tutela recursal requerida. Preparo recolhido – Id. 32000349 e Id. 32000350. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o cartão de crédito do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas tipificadas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas não estão definidos no texto legal transcrito. Logo, a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, na espécie em exame, exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial não pode o juiz impor ao executado providências ineficazes e excessivamente gravosas. Deve ser observado que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. Cabe ao juiz garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise, as medidas pretendidas pelo Agravante - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do cartão de crédito devedor - mostram-se inadequadas para a satisfação do seu crédito, nem mesmo são eficazes para compelir o Executado a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do executado, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, porque impõem ao devedor meios gravosos, considero inviável o deferimento da tutela antecipada. Além disso, sem desprezar os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora